Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007842-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), PATRICIA BUENO MUSSI - CPF: 019.899.621-73 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME - CNPJ: 08.701.412/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DA SILVA E OLIVEIRA - CPF: 070.153.066-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – MATRÍCULAS DISTINTAS – CONSTRUÇÃO ÚNICA DESTINADA À MORADIA DA FAMÍLIA – BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

II - Demonstrado que o bem penhorado, apesar de estar situado em imóvel de matrícula distinta, é extensão do domicílio da agravante, aliado do fato de que inexiste prova de que a devedora possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
PATRÍCIA BUENO MUSSI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1000014-31.2018.811.0041, manejada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinou a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 49.273 do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Para tanto, a agravante alega que, apesar da existência de matrículas distintas, o imóvel residencial é único e indivisível e, portando, goza da proteção conferida pela Lei 8.009/90.

Pondera que a duplicidade de matrículas ocorreu em face do declive do solo, que impôs a construção do imóvel em dois terrenos, tendo o primeiro e o segundo pavimentos sido construídos na parte alta (matrícula 49.273) e o terceiro pavimento no terreno baixo (matrícula 67.600 – Subsolo), o que não retira a característica de impenhorabilidade do bem de família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

87030450).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 88489971, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE
. I-
Consoante disposto na Lei nº 8.009/90, é impenhorável o bem, se este é o único de propriedade da entidade familiar, e, ainda, que constitua residência de seus membros
. II- Restando demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais pertinentes, deve ser acolhida a arguição de impenhorabilidade do bem, com a consequente desconstituição da penhora inicialmente efetuada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
.” (TJ-GO - AI: 03815130520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE
. Hipótese em que a parte embargante logrou êxito em demonstrar que
o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que é destinado à sua moradia e de sua família, conforme disposições dos artigos 1º e 5º, da Lei 8.009/90
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 70081766586 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 14/04/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (g.n.)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMÓVEL CONSTRITO -
BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE
. O art. 1º, Lei 8.009/90, estabelece uma limitação à regra de que todos os bens do devedor respondem por suas obrigações patrimoniais, ao prever que
o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável
-
Uma vez comprovado que a constrição judicial incidiu sobre imóvel que serve de moradia à família do devedor, a aplicação da proteção familiar conferida pela lei específica é medida que se impõe
.”
(TJ-MG - AI: 10000210078275001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021) (g.n.)

Na espécie, do conjunto fático-probatório examinado, a conclusão é de que o imóvel penhorado, de matrícula n. 49.273, se trata de bem de família.

Com efeito, a matrícula e a planta do imóvel, acostadas à id. 86414987 e 86414998, respectivamente, demonstram que, não obstante a existência de duas matrículas (49.273 e 67.600) e dois lotes, não existe unidade autônoma construída em cada lote, mas, sim, somente uma construção, indissociável, que é a residência da família.

A ata notarial colacionada à id. 89241971, que traz as imagens do imóvel construído no local, deixa ainda mais evidente que se trata de uma única residência, construída sob os dois terrenos, estando, portanto, ambas as matrículas abarcadas pelo manto da impenhorabilidade de que dispõe o artigo 1º da Lei 8.009/90.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO TERRENO CONTÍGUO À RESIDÊNCIA DO RECORRIDO
. IMPOSSIBILIDADE DE SE SABER, DIANTE DAS PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS, QUAIS OS LIMITES DIVISÓRIOS DOS TERRENOS.
CONSTRUÇÕES ADJACENTES QUE, APESAR DE ESTAREM SITUADAS EM IMÓVEL DE MATRÍCULA DISTINTA, APARENTEMENTE SÃO EXTENSÕES DO DOMÍLICIO DO AGRAVADO
. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-PR - ES: 00619170420208160000 PR 0061917-04.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 21/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021) (g.n.)

“
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença -
Impenhorabilidade de bem da família
- Pretensão à penhora de lote contíguo ao imóvel cuja impenhorabilidade foi reconhecida anteriormente -
Residência dos Executados construída nos dois lotes, conforme croqui apresentado nos autos pelo próprio Exequente - Impossibilidade de penhora sobre parte do bem - Tese que se aplica à hipótese - Comprovação de que os Executados residem no imóvel constrito
- Decisão mantida - Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 22720241320208260000 SP 2272024-13.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021) (g.n.)

Desse modo, demonstrado que o bem penhorado, apesar de estar situado em imóvel de matrícula distinta, é extensão do domicílio da agravante, aliado do fato de que inexiste prova de que a devedora possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.

Assim, considerando que o bem penhorado é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a reforma da decisão de base é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para impedir a penhora do imóvel objeto da Matrícula n. 49.273 do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021